Tribunal: TJPA
Processo: 0809202-35.2022.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0809202-35.2022.8.14.0000

CORRIGENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

CORRIGIDO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0809202-35.2022.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGIDO(AS): JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA

DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

CORREIÇÃO PARCIAL. PLEITO MINISTERIAL. INQUÉRITO POLICIAL. APURAÇÃO DE
PRÁTICA DELITIVA DE ATO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PEDIDO DE DILIGÊNCIA NEGADO PELO MAGISTRADO. INCAPACIDADE DE REALIZAR DILIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal,
em conhecer da correição parcial e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ___ (___________) dias do mês de ____________ de 2024.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _______________.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0809202-35.2022.8.14.0000

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

CORRIGENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

CORRIGIDO(AS): JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA

DE SÃO CAETANO DE ODIVELAS

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
correição parcial
interposta pelo
Ministério Público
contra
ato do Juízo de Direito da Vara única da Comarca de São Caetano de Odivelas,
que nos autos do inquérito policial de nº 0800162-06.2020.8.14.0095
,
instaurado para apurar suposta prática de crime contra a mulher, indeferiu o pedido de retorno dos autos à Autoridade Policial para cumprimento de diligências tidas como necessárias, visando a coleta de elementos probatórios que corroborassem a materialidade delitiva.

Em suas razões o corrigente, pleiteia a reforma do “decisum” supra.

Solicitadas informações à autoridade corrigida, o juízo, na manutenção de sua decisão, afirma não ter havido indeferimento de diligência, mas tão somente determinação de que ela fosse requisitada diretamente à autoridade policial competente.

A Procuradoria de Justiça exarou parecer opinando pelo provimento da presente correição parcial.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Vislumbra-se dos autos, que o Órgão Ministerial interpôs a presente Correição Parcial contra decisão exarada pelo juízo “a quo”, que, nos autos de inquérito policial onde se apura a possível prática delitiva de ato de violência doméstica e familiar contra a mulher, indeferiu o pedido de retorno dos autos à Autoridade Policial, para cumprimento de diligências tidas como necessárias, objetivando a coleta de elementos probatórios que corroborassem a materialidade delitiva do caso em tela.

Dessa forma, o Ministério Público requer o conhecimento e provimento da presente correição parcial, a fim de que seja determinado ao juízo monocrático que promova o prosseguimento do feito com a realização de todas as diligências requisitadas as quais ainda se encontram na fase inquisitiva.

Contudo, entendo que tal pretensão não merece êxito.

O Ministério Público é titular do poder de requisição de diligências investigatórias necessárias ao cumprimento do seu papel institucional, podendo requisitar diretamente documentos e informações que julgar necessários ao exercício de suas atribuições de “dominus litis”, à luz do artigo 129, inciso VIII, da Constituição Federal, artigo 7º, inciso II, da Lei Complementar nº 75/1993, e artigo 47 do Código de Processo Penal.

Salienta-se, outrossim, que o poder requisitório conferido ao Ministério Público não impede o requerimento de diligências ao Poder Judiciário, desde que demonstrada a incapacidade de sua realização por meios próprios.

Nessa linha de intelecção, no caso dos autos, após detida análise do caderno processual, constato que o Órgão Ministerial não demonstrou a existência de empecilho ou qualquer obstáculo que impossibilitasse a requisição direta de diligências junto à autoridade policial, a justificar a intervenção judicial.

Nesse sentido, é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “in verbis”:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS.
REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA PELO PARQUET. INDEFERIMENTO PELO JUIZ. INCAPACIDADE DE REALIZAR A DILIGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO NÃO PROVIDO
. 1.
O Ministério Público é titular do poder de requisição de diligências investigatórias necessárias ao cumprimento do seu papel institucional (arts. 129, VIII, da Constituição Federal; 7.º, II, da Lei Complementar n.º 75/1993; e 47 do Código de Processo Penal).
2.
Não haverá impedimento à solicitação de tais diligências ao Judiciário, uma vez demonstrada sua incapacidade em realizar, por meios próprios, determinada providência. Precedentes
. 3. Na espécie dos autos, a diligência requerida consiste na requisição de certidão de antecedentes criminais.
Entretanto, o Parquet não demonstrou a incapacidade de praticar o ato, razão pela qual não se evidencia ofensa a direito líquido e certo do recorrente.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no RMS n.º 58.694/MS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 25/6/2019, Dje de 1/7/2019.) (grifos e negritos meus).

Da mesma forma, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal, em casos análogos:

CORREIÇÃO PARCIAL. RECURSO MINISTERIAL. REQUISIÇÃO DE DILIGÊNCIA NEGADA PELO JUIZ. IMPROCEDÊNCIA. POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO PELO PRÓPRIO ÓRGÃO MINISTERIAL. TUMULTO PROCESSUAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. 1.
O indeferimento de diligência administrativa requerida pelo Ministério Público não configura erro de procedimento, tendo em vista a prerrogativa constitucional e legal do órgão ministerial para requisitá-la diretamente aos órgãos competentes.
2.
A própria legislação garante a produção de provas por requisição direita do titular da ação penal, não sendo necessária a intervenção judicial em respeito à igualdade das partes no processo
. 3. Além disso, é admissível que o Ministério Público requeira diligências mesmo após a denúncia, com intuito de buscar novas provas necessárias à condenação.4.

Por outro lado, cabe ao juiz a intervenção no sistema processual quando se verificar a imprescindibilidade de atuação para verificação da verdade real dos fatos, preservando desta forma sua imparcialidade
. 5. Nessa linha,
coaduna-se o art. 13, inciso II, do Código de Processo Penal, que determina à autoridade policial realizar as diligências requisitadas tanto pelo juiz ou como pelo Ministério Público
. 6. O requerimento pode ser dirigido ao Juiz, desde que demonstrada a incapacidade de o Ministério Público realizar a medida por seus próprios meios. 7.

In casu, o Magistrado solicitou que a Representante do Parquet demonstrasse a impossibilidade de realizar a requisição diretamente ao órgão policial, porém nenhuma justificativa restou demonstrada quanto a incapacidade do órgão Ministerial. 8. De outra banda, o indeferimento pelo Juízo, nas hipóteses em que o Promotor poderia ter utilizado diretamente de sua prerrogativa, não configura “erro in procedendo”, implicando em tumulto processual e nem tampouco causa prejuízo à acusação. Tanto é que
a jurisprudência pátria têm acolhido a correição parcial somente nos casos em que o membro do Ministério Público se mostra incapaz de realizar a diligência requerida por seus próprios meios, o que não é o caso dos autos
. 9. Assim,
não demonstrada a real necessidade de intermediação do Poder Judiciário, não se vislumbra direito ao deferimento obrigatório das diligências requeridas pelo recorrente, uma vez que poderiam ter sido requisitadas pelo próprio parquet, nos termos da atribuição que lhe é prevista na legislação.10. Correição Parcial conhecida e desprovida, à unanimidade.
ACÓRDÃOVistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à correição parcial, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator Mairton Marques Carneiro. Sessão presidida pelo Exma. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

(TJPA – Correição Parcial Criminal – Nº 0003782-53.2020.8.14.0000 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/04/2021) (grifos e negritos meus)

Ademais, não verifico erro ou abuso imputável ao douto Juízo “a quo” em razão da negativa do pedido do Órgão Ministerial de 1º Grau, nos termos de como foi proferido o seu despacho de indeferimento do pedido em questão.

Nesse caminhar de ideias, é sabido que a Correição Parcial é o recurso contra decisão judicial que causa tumulto ao andamento do processo, voltado à correção de “error in procedendo” e de equívocos adotados pelo magistrado singular no procedimento processual penal.

Dessa forma, concluo que, em que pese possa, realmente, o Ministério Público requerer ao juízo a realização de diligências necessárias ao exercício de suas atribuições, o requerimento ao Poder Judiciário só se justifica se demonstrada a imprescindibilidade de utilização dessa via, o que não ocorreu na espécie, portanto, reputo não demonstrada a existência de erro, abuso judicial e inversão tumultuária do processo, na decisão que indeferiu diligências que podem ser obtidas por atuação direta do Ministério Público.

Por todo o exposto,
conheço da presente correição parcial e nego-lhe provimento
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém do Pará., datado e assinado eletronicamente.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargado Relatora

Belém, 27/08/2024